Tribunal: CARF
Processo: 16027.720712/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16027.720712/2017-37
ACÓRDÃO
2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2014
MULTA ISOLADA. ART. 89, §10, DA LEI No 8.212/1991. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO INCIDÊNCIA.
A aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991
pressupõe a ocorrência de compensação indevida acompanhada de
declaração eivada de falsidade, a qual, no âmbito do direito tributário
sancionador, demanda a presença de elemento subjetivo doloso. A adoção
de interpretação jurídica plausível acerca da natureza de verbas
integrantes da base de cálculo das contribuições previdenciárias, ainda que
posteriormente afastada pela Administração, não se confunde com
declaração falsa apta a ensejar a penalidade. Inexistindo comprovação de
dolo ou de conduta fraudulenta, mostra-se indevida a aplicação da multa
isolada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento da multa isolada.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.397,
proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo,
que julgou improcedente a impugnação apresentada contra Auto de Infração lavrado para exigir
multa isolada no percentual de 150%, aplicada com fundamento no art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991, relativamente às competências compreendidas entre 01/07/2014 e 31/12/2014
O lançamento decorreu de procedimento fiscal instaurado para análise das
compensações de contribuições previdenciárias declaradas em GFIP pelo contribuinte, tendo a
autoridade fiscal identificado inconsistências quanto à origem e à suficiência dos créditos
utilizados para compensação. Inicialmente, por meio de Termo de Intimação Fiscal, solicitou-se
que o sujeito passivo detalhasse a formação dos créditos declarados como compensação, ocasião
em que este informou que tais valores decorreriam, essencialmente, de verbas que reputava de
natureza indenizatória — dentre elas aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, férias
e remuneração correspondente aos quinze primeiros dias de afastamento por motivo de doença
ou acidente — além de valores relacionados à desoneração da folha de pagamento instituída pela
Lei no 12.546/2011 e retenções de 11% previstas na Lei no 9.711/1998.
No curso da fiscalização, o período inicialmente analisado foi ampliado, alcançando
exercícios anteriores, e, quanto ao ano-calendário de 2014, verificou-se que o contribuinte não
apresentou esclarecimentos suficientes acerca da origem dos créditos utilizados nas
compensações declaradas em GFIP.
Constatou-se, ainda, que a empresa encontrava-se submetida ao regime de
desoneração da folha de pagamento, tendo sido apurado que, em determinadas competências, os
valores informados no campo “compensação” superavam aqueles efetivamente disponíveis a
título de substituição da contribuição previdenciária patronal pela contribuição sobre a receita
bruta. Diante desse quadro, concluiu a fiscalização que houve utilização de valores considerados
indevidos na declaração, caracterizando falsidade apta a ensejar a aplicação da multa isolada
prevista no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, na
qual sustentou, em síntese, que as compensações realizadas possuíam respaldo jurídico, uma vez
que baseadas em verbas de natureza indenizatória que não integrariam o salário de contribuição.
Alegou que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
3
1.230.957/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, teria afastado a incidência de
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, sobre a remuneração dos quinze
primeiros dias de afastamento por incapacidade e sobre o aviso prévio indenizado, razão pela qual
não poderia ser considerada indevida a compensação fundada nessas rubricas. Defendeu, ainda,
que a multa isolada de 150% exigiria demonstração inequívoca de dolo específico, inexistente no
caso concreto, pois não teria havido intenção de fraudar o Fisco, mas mera adoção de
interpretação jurídica amparada em precedentes judiciais e administrativos. Por fim, insurgiu-se
contra a incidência da taxa SELIC sobre a multa aplicada, sob o argumento de que multa não
possuiria natureza tributária.
O processo foi convertido em diligência para análise conjunta com procedimento
administrativo relacionado à glosa das compensações, tendo sido proferida informação fiscal
complementar. O contribuinte apresentou nova manifestação, reiterando as teses anteriormente
deduzidas, especialmente quanto à inexistência de falsidade na declaração, à natureza
indenizatória das verbas utilizadas como fundamento das compensações, à inaplicabilidade do art.
170-A do CTN e à ilegalidade da incidência da SELIC sobre multa.
Ao apreciar a matéria, a Delegacia de Julgamento concluiu pela improcedência da
impugnação, entendendo que a compensação tributária exige crédito líquido e certo, nos termos
do art. 170 do CTN, e que, no caso concreto, restou evidenciada a utilização de valores superiores
aos efetivamente disponíveis, configurando compensação indevida acompanhada de declaração
inverídica em GFIP.
Assentou que a aplicação da multa isolada prevista no art. 89, §10, da Lei no
8.212/1991 não demanda comprovação de dolo específico, sendo suficiente a constatação
objetiva da falsidade da declaração.
Quanto às verbas invocadas pelo contribuinte, consignou que férias gozadas
possuem natureza remuneratória e que, relativamente ao terço constitucional e aos quinze
primeiros dias de afastamento, inexistia, à época dos fatos, manifestação formal da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional apta a vincular a Administração Tributária ao entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a glosa das compensações foi mantida.
Também reconheceu a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o crédito
tributário, inclusive sobre a multa.
Irresignado com a decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual
reitera que não houve falsidade na declaração, mas exercício regular do direito de compensar
créditos que reputa legítimos, insistindo na tese de que as verbas discutidas não possuem
natureza remuneratória e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça deveria
ser observada pela Administração.
Sustenta que a multa isolada de 150% pressupõe a comprovação de dolo,
inexistente na espécie, e que a aplicação da taxa SELIC sobre multa configuraria ilegalidade.
Requer, ao final, a reforma integral do acórdão recorrido, com o cancelamento do lançamento ou,
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
4
subsidiariamente, a exclusão das rubricas que entende indevidamente consideradas na base de
cálculo da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e atendidos os requisitos de
admissibilidade.
No caso concreto, não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que se passa ao mérito.
- Mérito
- Da multa isolada
No que se refere à multa isolada aplicada no percentual de 150%, prevista no art.
89, §10, da Lei no 8.212/1991, entendo que, no caso concreto, não restaram configurados os
pressupostos necessários à sua manutenção no patamar qualificado.
A norma em questão exige, para a aplicação da penalidade agravada, a ocorrência
simultânea de compensação indevida e a comprovação de falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. Ainda que a decisão recorrida tenha sustentado que não se exige a
demonstração de dolo específico, mas apenas a constatação objetiva da inexistência de crédito
líquido e certo, é preciso interpretar o dispositivo à luz de sua natureza sancionatória e da
sistemática do direito tributário sancionador.
A multa isolada de 150% corresponde à duplicação da penalidade prevista no art.
44, I, da Lei no 9.430/1996, aplicada justamente nas hipóteses em que se identifica
comportamento qualificado por especial reprovabilidade. Não se trata, portanto, de mera
penalidade automática decorrente da não homologação da compensação. A exigência legal de
“falsidade da declaração” não pode ser esvaziada de seu conteúdo subjetivo, sob pena de se
converter toda compensação posteriormente considerada indevida em ilícito qualificado, o que
afrontaria os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
No caso concreto, verifica-se que a discussão central que deu ensejo à autuação
gravita em torno da natureza jurídica de determinadas verbas — terço constitucional de férias,
remuneração dos quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e outras rubricas
correlatas — cuja qualificação como remuneratória ou indenizatória foi, durante anos, objeto de
intenso debate jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
5
A própria fundamentação fiscal indica que o suposto dolo decorreria da utilização
de créditos considerados inexistentes em razão da natureza remuneratória das verbas discutidas.
Contudo, a controvérsia estabelecida não envolveu ocultação de fatos, simulação ou manipulação
documental, mas interpretação jurídica acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
determinadas parcelas.
Não se verifica, nos autos, conduta ardilosa, omissão deliberada de informações ou
criação artificial de créditos. Ao contrário, os valores compensados foram declarados em GFIP,
com identificação das rubricas e memória de cálculo apresentada no curso do procedimento fiscal.
A divergência estabelecida é eminentemente jurídica.
Ademais, cumpre registrar que a própria autoridade fiscal buscou exigir
contribuições sobre verbas cuja natureza indenizatória já encontrava respaldo relevante na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ainda que se entenda pela não vinculação automática da
Administração à jurisprudência repetitiva na ausência de manifestação formal da PGFN, tal
circunstância evidencia que a matéria estava — e ainda está — inserida em contexto
interpretativo controvertido, incompatível com a afirmação de falsidade dolosa.
A compensação baseada em interpretação jurídica plausível, ainda que
posteriormente afastada, não se confunde com declaração sabidamente falsa. A distinção entre
erro de direito e fraude é essencial no direito sancionador tributário. A qualificação da multa
pressupõe demonstração inequívoca de que o contribuinte tinha ciência da inexistência do crédito
e, ainda assim, declarou-o com o propósito de reduzir indevidamente o tributo devido.
No presente caso, não há elemento probatório apto a evidenciar essa intenção
específica. O que se observa é a adoção de tese jurídica fundada em precedentes e construída com
base em entendimento hermenêutico acerca do conceito de salário de contribuição. A eventual
ausência de liquidez e certeza do crédito não se traduz, automaticamente, em falsidade dolosa.
Nessas circunstâncias, não há, pois a caracterização do elemento subjetivo
qualificador da penalidade. Com isso, a manutenção da multa em 150% implicaria atribuir à
recorrente conduta fraudulenta que não se encontra demonstrada nos autos.
Ao que se vê, o cerne da controvérsia e que deu ensejo à autuação gravita em torno
da natureza jurídica de determinadas verbas — terço constitucional de férias, remuneração dos
quinze primeiros dias de afastamento por auxílio-doença e outras rubricas correlatas — cuja
qualificação como remuneratória ou indenizatória foi, durante anos, objeto de intenso debate
jurisprudencial, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo.
A própria fundamentação fiscal indica que o suposto vício decorreria da utilização
de créditos considerados inexistentes em razão da natureza remuneratória das verbas discutidas.
Contudo, a controvérsia estabelecida não envolveu ocultação de fatos, simulação ou manipulação
documental, mas interpretação jurídica acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre
determinadas parcelas.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
6
Como exposto, não se vislumbra nos autos a comprovação de conduta ardilosa,
omissão deliberada de informações ou criação artificial de créditos. Não há qualquer alusão nesse
sentido na autuação. Ao contrário, os valores compensados foram declarados em GFIP, com
identificação das rubricas e memória de cálculo apresentada no curso do procedimento fiscal. A
divergência estabelecida é eminentemente jurídica.
Ademais, cumpre registrar que a própria autoridade fiscal buscou exigir
contribuições sobre verbas cuja natureza indenizatória já encontrava respaldo relevante na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. Tal circunstância evidencia que a matéria estava inserida
em contexto interpretativo controvertido, incompatível com a afirmação de falsidade.
A compensação baseada em interpretação jurídica plausível, ainda que
posteriormente afastada, não se confunde com declaração sabidamente falsa. A distinção entre
erro de direito e fraude é essencial no direito sancionador tributário.
Nessas circunstâncias, não restou caracterizado o elemento subjetivo necessário à
incidência da penalidade aplicada.
A manutenção da multa implicaria atribuir à recorrente conduta fraudulenta que
não se encontra demonstrada nos autos.
No que tange à base de cálculo da multa isolada, cumpre destacar que esta se
vincula, em tese, ao montante das compensações consideradas indevidas declaradas pelo sujeito
passivo.
Todavia, a análise da base de cálculo não pode ser dissociada dos pressupostos de
incidência da própria penalidade.
Isso porque, no regime jurídico do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, a existência de
valores indevidamente compensados não é suficiente, por si só, para legitimar a exigência da
multa, sendo imprescindível a demonstração de que tais valores decorreram de declaração eivada
de falsidade.
Assim, ainda que se admitisse, em tese, a existência de base material
correspondente a compensações não homologáveis, a ausência de dolo — elemento indispensável
à configuração da falsidade — impede a própria incidência da penalidade, esvaziando a relevância
jurídica da base de cálculo.
Portanto, sem o elemento subjetivo qualificador, não há hipótese de incidência da
multa aplicada, razão pela qual se torna inviável sua exigência, independentemente da
quantificação dos valores apontados pela fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar provimento,
reconhecendo a inaplicabilidade da multa.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.296 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16027.720712/2017-37
7
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 618
DF CARF MF
Original